Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717998-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BACHIR GEMAYEL APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SUPER QUADRA SUL 306 DESPACHO Intime-se o apelado/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator